Tribunal: TJBA
Processo: 8049814-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8049814-50.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDMILSON SANTOS FERREIRA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RÉU FLAGRADO COM 80 PORÇÕES DE MACONHA, APARELHO CELULAR E VALOR EM ESPÉCIE, EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE A QUANTIDADE DE DROGA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA. AFASTADA A CAUSA DE DIMUNUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edmilson Santos Ferreira Filho contra sentença da 1ª Vara Privativa de Tóxicos da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Conforme os autos, o réu foi flagrado por policiais militares no dia 12 de março de 2025, por volta das 13h55, na localidade conhecida como “Bate Estaca”, na divisa entre os bairros da Ribeira e Uruguai, em Salvador/BA — área notoriamente conhecida pelo intenso tráfico e atuação da organização criminosa BDM. Durante patrulhamento, os agentes observaram dois indivíduos que fugiram ao avistar a guarnição. Após perseguição e abordagem, foi encontrado com Edmilson uma sacola preta contendo 80 porções de maconha, além de R$ 70,00 em espécie e um celular. O laudo toxicológico confirmou que a substância apreendida tratava-se de Cannabis sativa L. (maconha). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de laudo toxicológico definitivo; (ii) analisar se há elementos suficientes para absolver o réu ou desclassificar sua conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame pericial toxicológico, elaborado pela perita criminal oficial sob o nº 37125/2025, com uso de métodos científicos reconhecidos (FTIR e CCD), confirmou de forma técnica, conclusiva e definitiva a natureza ilícita da substância apreendida (maconha), afastando a preliminar de nulidade por inexistência de laudo. 4. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram o comportamento suspeito do réu, a tentativa de fuga e a apreensão da droga em seu poder, em local conhecido pela venda de entorpecentes. 5. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório, sendo válidos para a formação da convicção judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 6. A versão apresentada pela defesa, de que o réu seria apenas usuário de drogas, não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos, especialmente diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga, local da prisão e antecedentes do acusado, os quais evidenciam sua atuação na traficância. 7. A pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal, com fundamento exclusivo na quantidade da droga (145,40g), mas sem fundamentação concreta quanto à gravidade diferenciada da conduta, o que impõe sua redução para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão. 8. A reincidência específica do réu foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, majorando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 9. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da reincidência e do envolvimento continuado do réu com atividades criminosas, demonstrado por condenações anteriores e processos em andamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O laudo toxicológico definitivo, elaborado com metodologia científica precisa por perita oficial, comprova a materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de nulidade.” “A autoria do delito pode ser validamente reconhecida com base em depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório, quando compatíveis com o restante do conjunto probatório.” “A alegação de que o réu seria apenas usuário não se sustenta quando a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e o local da apreensão indicam destinação mercantil.” “A pena-base não pode ser majorada exclusivamente com base na quantidade de droga, sem fundamentação concreta e específica, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.” “A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica a réu reincidente com envolvimento reiterado em atividades criminosas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 158 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Portaria ANVISA nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8049814-50.2025.8.05.0001, em que figura como apelante EDMILSON SANTOS FERREIRA FILHO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu EDMILSON SANTOS FERREIRA FILHO, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal, reduzindo a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74